Tribunal: TJSP
Processo: 2220038-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Impugnação de Crédito. Recuperação Judicial. Multa processual por ato atentatória à dignidade da justiça. Fato gerador anterior à distribuição da recuperação. Entendimento abarcado pelo Enunciado 100 da III Jornada de Direito Comercial. Determinação para que integre o crédito habilitado.

Taxa judiciária. Verba devida ao Estado. Ausência de demonstração de pagamento pelos exequentes a

Ementa:
Impugnação de Crédito. Recuperação Judicial. Multa processual por ato atentatória à dignidade da justiça. Fato gerador anterior à distribuição da recuperação. Entendimento abarcado pelo Enunciado 100 da III Jornada de Direito Comercial. Determinação para que integre o crédito habilitado.

Taxa judiciária. Verba devida ao Estado. Ausência de demonstração de pagamento pelos exequentes a fundamentar pedido de ressarcimento.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220038-54.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes RENATA
CITINO AMARAL e CLEVER FELIPPO AMARAL, são agravados INPAR LEGACY
EMPREENDIMENTOS LTDA, VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA., VIVER
PARTICIPAÇÕES LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220038-54.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2220038-54.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: PAULO FURTADO DE OLIVEIRA FILHO
AGRAVANTES: RENATA CITINO AMARAL E OUTRO
AGRAVADA: INPAR LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA. E
OUTROS
(EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
E
OUTRAS
INTERESSADA:
KPMG
CORPORATE
FINANCE
LTDA.

ADMINISTRADORA JUDICIAL

VOTO N.o 43.535
Impugnação de Crédito. Recuperação Judicial. Multa processual
por ato atentatória à dignidade da justiça. Fato gerador anterior
à distribuição da recuperação. Entendimento abarcado pelo
Enunciado
100
da
III
Jornada
de
Direito
Comercial.
Determinação para que integre o crédito habilitado.
Taxa judiciária. Verba devida ao Estado. Ausência de
demonstração de pagamento pelos exequentes a fundamentar
pedido de ressarcimento.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se, na origem, de impugnação de crédito dos
agravantes nos autos da recuperação judicial das agravadas, pela qual
pretendem a majoração do inscrito no valor de R$193.804,58 para
R$217.998,73.
Acolhido em parte pela r. decisão de fls. 267 da origem,
integrada pela de fls. 283, determinou-se que passe a constar, no quadro geral
de credores, o valor de R$196.972,74, nos termos do parecer da
Administradora Judicial de fls. 245/249.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220038-54.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sustentam, em suma, os recorrentes, que, diferente do que
concluiu o i. magistrado, a intimação das recorridas para indicar bens à
penhora nos autos do cumprimento de sentença é de 16.8.2016, anterior à
distribuição da recuperação judicial (28.4.2017), portanto.
Além disso, a multa do art. 774 do Código de Processo
Civil de 1973, fixada em desfavor das agravadas, não tem fundamento no
inadimplemento do débito, mas na resistência injustificada das executadas em
indicar bens à penhora.
Por fim, aduzem que o Juízo da recuperação não tem
competência para afastar a exigibilidade da multa, apenas para declarar se o
crédito é concursal ou extraconcursal, devendo-se considerar, em acréscimo,
que a questão está preclusa, diante do trânsito em julgado no Juízo Cível.
Quanto à inclusão das custas processuais devidas na
execução, informam que tem fundamento no que dispõe o art. 4o, inciso III,
da Lei no 11.608/2003.
Requerem, por tais argumentos, seja declarada a natureza
das parcelas do crédito excluídas, atinentes à multa do art. 774 do CPC/1973
e às custas processuais, promovendo, acaso concluída pela concursalidade, a
adição deles ao crédito listado em favor dos agravantes.
Processado sem efeito suspensivo, foi apresentada
contrariedade (fls. 342/352) e manifestação da d. Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 406/409), ambos pelo parcial provimento.
É o relatório.
Pesem as críticas lançadas nas razões contra o Juiz
sentenciante, a decisão recorrida não se volta à exigibilidade da multa, mas
somente à declaração de que não seria concursal.
Com todo respeito, todavia, entendo que a multa deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220038-54.2019.8.26.0000 -Voto no
4
incluída no quadro geral de credores, uma vez que, embora tenha sido
determinada sua incidência apenas na decisão proferida aos 22/09/20161, da
qual não mais cabe recurso, o fato gerador é anterior ao pedido da
recuperação.
De efeito, iniciado o cumprimento de sentença, foram
empreendidas todas as diligências possíveis para a obtenção do crédito,
culminando, em 01/02/2016, na decisão de fls. 103 da origem, que
determinou a intimação das executadas a apresentar bens passíveis de
penhora, pena de aplicação de multa de 10% sobre o valor da execução.
De tal decisão, as executadas foram intimadas em
18/08/20162.
E a recuperação foi distribuída em 16/09/20163, data,
portanto, posterior ao fato que gerou a multa processual imposta, qual seja, a
recalcitrância das devedoras em apresentar bens à penhora.
Se é assim, como bem lembrado pelo Parquet, deve
incidir o entendimento aprovado no Enunciado 100 da III Jornada de Direito
Comercial:
ENUNCIADO 100
Consideram-se sujeitos à
recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os
créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de
recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo,
sentença ou trânsito em julgado.
Não é por outra razão, inclusive, que as próprias
recuperandas concordam com a inclusão desse montante.
Em suma, se a multa tem fato gerador anterior à
distribuição da recuperação judicial, deve, também, integrar o crédito
1 Fls. 106 da origem.
2 Fls. 107 da origem.
3 Fls. 358 do instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220038-54.2019.8.26.0000 -Voto no
5
habilitado.
No que toca às custas, todavia, sem razão os recorrentes,
uma vez que, inexistente demonstração de pagamento, não há o que ser
ressarcido, se a taxa é devida ao Estado.
Por tais fundamentos, proponho o parcial provimento do
recurso apenas para determinar a inclusão do valor da multa, como crédito
quirografário.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, editada
pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição expressa,
eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR